Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. INADIMPLÊNCIA DO ALIMENTANTE. PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. HC COLETIVO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
1. Neste quadro excepcional, revela-se justa e razoável a concessão da ordem liberatória para aqueles que se encontram reclusos em razão de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos de mesma natureza enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Concedeu-se a ordem.